Tribunal: TJMT
Processo: 1000967-77.2021.8.11.0109
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000967-77.2021.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GUSTAVO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 002.591.331-08 (APELADO), JOAO GUILHERME SCHEFFLER - CPF: 044.548.951-04 (ADVOGADO), TATIELLE APARECIDA GARCIA LEAL LOCOSCHI - CPF: 024.834.761-63 (VÍTIMA), JULIOMAR PINHEIRO DE ALMEIDA - CPF: 999.929.731-53 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: GUSTAVO FERREIRA DE OLIVEIRA

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – FURTO QUALIFICADO (
ART. 155, § 1o E § 4o, I DO CÓDIGO PENAL
) –
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – DÚVIDA PARA O JUÍZO CONDENATÓRIO - PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO –
RECURSO

NÃO PROVIDO
.

A
condenação apenas pode ser decretada se, e somente se, os elementos probatórios produzidos se apresentarem com um grau de elevada segurança e confiabilidade, de tal modo que enraízem no juízo motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita dizer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e do autor
dele.

Inviável a prolação de sentença condenatória, quando não há elementos capazes de demonstrar, com segurança e confiabilidade, a autoria delitiva do acusado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000967-77.2021.8.11.0109

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: GUSTAVO FERREIRA DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público, contra sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, que nos autos n. 1000967-77.2021.8.11.0109, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu
Gustavo Ferreira de Oliveira
das imputações dispostas no art. 155, § 1o e § 4o, I do Código Penal (id. 129266475).

Inconformado com a decisão absolutória, o Ministério Público interpôs recurso de apelação para reformar a sentença e o condenar nos termos da denúncia (id. 129266482).

Nas contrarrazões, a defesa do apelado manifestou-se pelo improvimento do recurso ministerial (id. 129266484).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do e. Procurador, Dr. Gil Rosa Fechtner, é pelo desprovimento do recurso ministerial, para que sejam mantidos incólumes os termos da sentença absolutória (id. 131111192).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: GUSTAVO FERREIRA DE OLIVEIRA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, que inconformado com a sentença absolutória requer a reforma para condenar
Gustavo Ferreira de Oliveira
nos termos da inicial acusatória.

Busca o
Parquet
a condenação do apelado nas sanções do art. 155, § 4o, inciso III, do Código Penal, ao argumento de que as provas produzidas são suficientes para sustentar o édito condenatório almejado.

Extrai-se da exordial acusatória que:

“(...) No dia 21 de novembro de 2021, durante a madrugada, na residência situada na Rua João Biondaro, n.879, Centro, nesta cidade e Comarca de Marcelândia/MT, o denunciado
Gustavo Ferreira de Oliveira,
com consciência e vontade, subtraiu para si, com ânimo de assenhoramento definitivo, durante o repouso noturno e com rompimento de obstáculo, coisas alheias móveis pertencentes à vítima
Tatielle Aparecida Garcia Leal Locoschi,
tratando-se de notebook, bebidas, joias, roupas, objetos de uso pessoas etc, todos descritos no Auto de Avaliação Indireta acostado no ID n. 72896945-fls. 13/14.

1.1. Nas circunstâncias de tempo e local acima descritos, o denunciado
Gustavo Ferreira de Oliveira
espreitou a residência em questão e deliberou por furtá-la, aproveitando-se da momentânea ausência da vítima. Ato contínuo, na madrugada do citado dia, aproveitando-se da maior vulnerabilidade e menor vigilância proporcionada pelo período de repouso noturno, o denunciado arrombou uma janela da residência, ocasião em que logrou êxito em ter acesso aos bens acima descritos, deles se apoderando e empreendendo exitosa fuga.

1.2. O fato foi constatado quando a vítima retornou à residência na tarde daquele mesmo dia, ocasião em que, ao perceber a subtração, buscou filmagens de circuitos de segurança e conseguiu identificar o agente delituoso, o qual, com o auxílio da Polícia Civil, foi individualizado como sendo a pessoa de
Gustavo Ferreira de Oliveira.

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia
Gustavo Ferreira de Oliveira
como incurso nas sanções do tipo penal descrito no
artigo 155, §§ 1o (repouso noturno) e 4o, inciso I (rompimento de obstáculo), do Código Penal.
(...)”
(
sic
do id. 129267373).

A denúncia foi recebida em 26.12.2021 (id. 129267374).

Devidamente citado, apresentou resposta à acusação em 11.01.2022 (id. 129267383).

Na audiência de instrução e julgamento realizada em 15.03.2022, foi ouvida a vítima Tatielle, o investigador de policia civil Juliomar Pinheiro de Almeida, bem como procedido o interrogatório do apelado (id. 129266460).

Na sentença, em 17.04.2022, a magistrada Thatiana dos Santos julgou improcedente a denúncia e absolveu Gustavo Ferreira de Oliveira nos termos do art. 386, V do Código de Processo Penal (id. 129266475).

Cabe destacar que os elementos probatórios produzidos foram muito bem sintetizados pela magistrada sentenciante, por oportuno, colaciono excerto da sentença ora combatida:

“(...) A
autoria delitiva
, por sua vez, resta duvidosa. O acusado negou em sede de inquérito policial e em juízo o crime de furto na residência de Tatielle, apesar de ter assumido outras ocorrências. A vítima não presenciou o furto, não viu o acusado perto de sua residência, somente sabe dizer o que terceiros lhe disseram, e a polícia civil tem por base o vídeo de id n° 7289467 e fotografia de id no 72898468, que não mostra com exatidão o rosto da pessoa no local, tampouco se a referida pessoa invadiu a residência furtada. (...)

Temos que as provas testemunhais não são contundentes quanto à autoria delito imputadas ao acusado, posto que, verifica-se que a suspeita em relação à autoria do crime se baseia unicamente por terem visto um vídeo, supostamente do acusado, passando em frente à residência no dia do furto. Porém não há provas suficientes nos autos que comprovem que o réu foi quem adentrou na residência e efetuou o furto, já que ausente qualquer outro indício, pois não foi encontrado qualquer objeto do furto em posse do réu, as testemunhas não afirmaram que viram o acusado adentrando na residência, somente perto do local, sendo que a própria vítima afirmou não ter ideia de quem furtou sua residência, e somente sabe o que lhe falaram.

(...)

É assente tanto na doutrina quanto na jurisprudência que a prova da acusação há de ser extremamente convincente, já que o ônus da prova para ela é mais grave, pois deve conduzir ao juízo de certeza, enquanto que para a defesa basta gerar o juízo de dúvida.

No caso vertente, a despeito do sumiço dos objetos, não se podendo negar que de fato, a materialidade do crime está provada, tenho que a acusação não logrou êxito em confirmar a autoria delitiva por meio do conjunto probatório produzido.
(
sic
do id. 129266475).

Com efeito, em que pese os argumentos expostos pelo Ministério Público, observa-se que as provas dos autos são precárias e frágeis para a construção do juízo condenatório almejado.

Isso porque, como destacado pela magistrada singular, não existem outras testemunhas ou provas materiais que pudessem assegurar a realidade fática para uma condenação, pois não foram localizados os objetos furtados em posse do acusado, ou em sua residência, ou em local que pudesse a ele ser ligado o referido crime. Nenhum dos vários objetos furtados foi localizado com o réu.

Não obstante o Ministério Público sustente que a câmera de segurança da vizinhança mostre o momento em que o acusado passa defronte da residência violada, da análise pormenorizada do caderno processual verifico não ser possível identificar características a reconhecer de forma indene de dúvidas o autor do ato criminoso. Além disso, a referida mídia apenas mostra uma pessoa passando e logo depois voltando, porém sem nenhum objeto em sua posse (id. 129267365).

Nesse contexto, malgrado haja alguns elementos indiciários que apontem a participação do apelado na prática delitiva em questão, esses não são suficientes para a formação de um juízo condenatório indene de dúvidas.

A propósito, relembro que a condenação apenas pode ser decretada se, e somente se, os elementos probatórios produzidos se apresentarem com um grau de elevada segurança e confiabilidade, de tal modo que enraízem no juízo motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita dizer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e do autor dele.

Esse é o mesmo entendimento aplicado por essa Câmara Criminal:

“[...] A Justiça vive de provas, não de qualquer prova, mas daquela que infunda no Juiz a certeza quanto à autoria e a materialidade do delito, especialmente porque, em razão do princípio da inocência – consagrado em nível constitucional – milita em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia in dubio pro reo. [...]”
(Apelação Criminal n. 0000025-39.2019.8.11.0010, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2021).

“[...]“Apenas deverá ocorrer um decreto condenatório diante de um juízo de certeza, motivo pelo qual, se a prova dos autos não gera a convicção de que foi o apelante um dos autores do crime de roubo, impõe-se a respectiva absolvição.”
(TJMT, Ap no 92742/2014)” (Apelação Criminal n. 0021340-89.2015.8.11.0002, Relator Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2021).

Desta forma, entendo que o pedido de condenação pela prática do crime descrito no art. 155, § 1o e § 4o, I do Código Penal, não encontra lastro seguro nos autos, de modo que a

absolvição deve ser mantida.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial e mantenho a sentença absolutória nos termos prolatados pelo juízo
a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022